Tribunal: TJMT
Processo: 0001273-45.2018.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001273-45.2018.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.276.651-18 (RECORRENTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EMERSON DE DEUS ALVES - CPF: 055.961.951-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME CONTRA A VIDA. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente contra decisão que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, submetendo-o ao Tribunal do Júri.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos inequívocos para o reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição sumária ou se a decisão de pronúncia deve ser mantida, submetendo o acusado ao Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

III.
Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia, por sua natureza interlocutória, limita-se a aferir a admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida, sem realizar juízo definitivo sobre o mérito. Não é cabível a absolvição sumária na fase de pronúncia quando ausentes provas inequívocas que demonstrem, de forma clara e contundente, a ocorrência de excludente de ilicitude.

4. Não há nos autos elementos probatórios inequívocos que sustentem a tese de legítima defesa do recorrente, especialmente considerando o depoimento das testemunhas e os indícios de que o acusado teria premeditado o ato ao retornar armado ao local do crime.

5. A legítima defesa exige prova clara de reação imediata e proporcional à agressão injusta, o que não se verifica no caso concreto. Neste caso, a controvérsia acerca da dinâmica dos fatos deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, sob pena de indevida supressão da competência constitucionalmente atribuída.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia é decisão interlocutória que apenas verifica a admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida, não sendo cabível a absolvição sumária na ausência de prova inequívoca de excludente de ilicitude. 2.As alegações referentes à legítima defesa e à autoria, por envolverem análise aprofundada de fatos e provas, devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1.894.548/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05/08/2020; TJ-MT, RSE 0001964-24.2005.8.11.0017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
VINÍCIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, no bojo da Ação Penal no 0001273-45.2018.8.11.0052, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de as provas produzidas são suficientes para alicerçar a absolvição sumária, porquanto o acusado agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 210145436.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da peça acusatória que:

“(...)
no dia 27 de agosto de 2017, as 04h10min, na Rua Boa Vista, Centro do município de Lambari Doeste/MT, o denunciado, Vinícios Gabriel Oliveira da Silva, tentou matar, com um disparo de arma de fogo, a vítima Emerson de Deus Alves.

Segundo restou apurado, no dia supramencionado, a Guarnição de Polícia Militar de Lambari D’Oeste/MT foi acionada, via 190, com relatos de que havia ocorrido disparo de arma de fogo e uma pessoa teria sido atingida pelo disparo; diante isso as autoridades se deslocaram até local e posteriormente até o posto de saúde de Lambari D’Oeste/MT constatando a veracidade dos fatos.

Ressai dos autos, que a vítima estava em uma festa no estabelecimento comercial denominado Bar da Verão, onde consumiu bebidas alcoólicas na companhia de alguns amigos, se ausentando do referido local por alguns minutos, indo ao estabelecimento comercial denominado Bar Risca Faca, onde percebeu a presença do acusado.

Ato contínuo, ambos saíram do local, momento que Emerson abordou Vinícios com objetivo de esclarecer desavenças ocorridas anteriormente.

Minutos depois, ao retornar a festa no Bar da Verão, a vítima percebeu a aproximação de Vinícios Gabriel, que estava de posse de uma arma de fogo e efetuou disparo atingindo a vítima, que ao cair ao solo, ainda foi agredido pelo acusado.” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes
previstos no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, o recorrente requereu a absolvição sumária, alegando que agiu acobertado pela excludente de ilicitude dalegítima defesa.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Embora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e os indícios suficientes autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id. 210145694 – Pág. 07/09)
e

laudo de exame de corpo de delito
(Id. 217519159)
, enquanto os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases processuais.

Outrossim, importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a admissibilidade, tão somente, quanto à existência da materialidade do delito e indícios de autoria por parte do acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, existência ou não, da excludente de criminalidade, cabimento, ou não, da desclassificação, compete ao Júri Popular analisar tais questões, porquanto é o juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade, por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúncia,
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas teses, de maneira inequívoca
(N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022)
.

Sabe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos que comprovem de forma cabal que o recorrente agiu sob a excludente de ilicitude de legítima defesa, especialmente diante da ausência de indicativos que evidenciem ter ele agido para repelir uma injusta agressão por parte da vítima.

Isso porque, a vítima
Emerson de Deus Alves
declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, estava em um bar quando o acusado chegou portando uma espingarda. Relatou que havia uma desavença anterior entre eles, motivada por rumores de que planejava fazer algo contra o acusado, o que negou, afirmando que queria viver em paz. No dia do ocorrido, ambos tiveram uma briga perto de um posto de gasolina, ocasião em que a vítima foi atingida por uma pedra. Ao tentar tirar satisfação, entraram em confronto, mas foram separados.

Em seguida, a vítima dirigiu-se ao bar onde ocorreram os fatos e, após cerca de vinte minutos, avistou o acusado vindo em sua direção com uma espingarda. Tentou fugir, mas decidiu confrontá-lo. Ao retornar, foi atingida por um disparo sob a axila esquerda e caiu no chão. Foi socorrida por colegas e levada ao hospital, onde permaneceu internada por 10 dias, em Cáceres. O tiro atingiu o pulmão e deixou dois chumbos alojados no corpo, e a vítima ficou afastada do trabalho por 60 dias. Apesar de sentir dores ocasionais na região atingida, afirmou que atualmente consegue trabalhar normalmente. Por fim, a vítima destacou que não ameaçou o acusado ou seus familiares e que o disparo ocorreu logo após tentar desarmar o acusado no bar.

A testemunha
Fabiana Cristina Tosta
relatou, em juízo, que estava no meio do povo dançando, quando viu
Emerson
caído ao chão, sem saber o que havia acontecido. Informou não ter conhecimento sobre quem efetuou o disparo, mas mencionou que ouviu comentários de que o autor teria sido
Vinicius Gabriel de Oliveira
.

A testemunha
Flávia de Aguiar Lacerda
declarou, na fase judicial, que estava dentro do bar, quando escutou o povo gritando. Quando viu, a vítima já estava deitada no chão, não tendo visto o porquê, nem quem atirou.

A testemunha
Gledison Sibof de Campos
, em juízo, relatou ter cumprimentado o acusado e, ao se dirigir para comprar cerveja, ouviu o disparo. Declarou não ter presenciado os disparos, não ter visto o réu portando armas, pois era noite e não notou nenhum volume suspeito, tampouco presenciou qualquer briga entre o acusado e a vítima.

A testemunha
Odair Leite Rosa
asseverou, em juízo, que a vítima e o acusado começaram uma briga motivada por uma mulher, e que interveio para separar ambos durante a luta corporal. Relatou que, após o confronto, o acusado retornou para casa. Posteriormente, presenciou o momento em que o acusado voltou, efetuou o disparo e fugiu, deixando a vítima caída no chão.

A testemunha
Evair de Lima
, em juízo, declarou que estava em uma festa quando ouviu um tiro e correu para a praça. Ao retornar ao bar, encontrou a vítima caída e a transportou de carro para o hospital. Relatou que o crime aconteceu no
“Bar do Verão”
(Bar da Flávia) e afirmou não ter presenciado quem efetuou o disparo. Acrescentou que, posteriormente, ficou sabendo que o acusado teria sido o autor do disparo e que o crime teria sido motivado por uma briga.

O acusado
Vinícius Gabriel Oliveira Silva
declarou, em juízo, que declarou que não tinha a intenção de matar
Emerson
, alegando que a vítima o agrediu, mordeu, puxou um canivete e ameaçou sua família. Informou que havia encontrado uma arma anteriormente em um pasto próximo ao
“Bar da Verão”
, negando ser o proprietário dela. Relatou que estava no
“Risca Faca”
quando
Emerson
chegou jogando cerveja e o agredindo. Afirmou que, ao tentar deixar o local de moto, foi atingido por golpes de capacete desferidos pela vítima, que também tentou feri-lo com um canivete, acertando-o no dedo.

O réu alegou que, ao fugir da vítima, passou pelo local onde sabia que a arma estava, pegou-a e efetuou um disparo, que ocorreu na rua. Após o tiro, afirmou ter corrido para o mato e, posteriormente, retornado para sua casa. Por fim, destacou que o disparo foi realizado enquanto fugia e que pegou a arma apenas naquele momento.

Retratada a situação fática, destaco que, como já mencionado, a tese de legítima defesa nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige prova inequívoca de que o agente tenha agido para repelir uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, utilizando-se dos meios necessários e de forma moderada. Contudo, no caso em apreço, os elementos constantes nos autos não evidenciam de maneira convincente, tal narrativa defensiva.

Ainda que o recorrente alegue ter agido em resposta a supostas agressões e ameaças da vítima, os elementos probatórios não corroboram tal versão. Pelo contrário, os depoimentos das testemunhas, especialmente o de
Odair Leite Rosa
, indicam que o acusado, após um desentendimento inicial com a vítima, se retirou do local e retornou armado em momento posterior, vindo a disparar contra a vítima de forma deliberada. Tal conduta descaracteriza, em tese, qualquer ação imediata para repelir uma injusta agressão.

Ademais, a vítima, em juízo, negou categoricamente ter ameaçado o acusado ou seus familiares, e descreveu o momento do disparo, destacando que foi surpreendida pelo acusado, sem qualquer ação que pudesse justificar o uso de arma de fogo. A narrativa também foi corroborada pela ausência de indicações de agressão ou reação iminente por parte da vítima.

As demais testemunhas, como
Fabiana Cristina Tosta
e
Gledison Sibof de Campos
, não observaram qualquer comportamento da vítima que pudesse justificar a alegação de legítima defesa, reforçando que o disparo não decorreu de situação de necessidade imediata. Em especial, a testemunha
Odair Leite Rosa
evidenciou que o acusado planejou o retorno armado, após o término do conflito inicial, afastando a tese de reação a uma agressão atual ou iminente.

Por fim, a alegação do acusado de que teria encontrado a arma em um pasto e a utilizado apenas naquele momento também não encontra respaldo nos elementos dos autos, sendo insuficiente para demonstrar a necessidade e a proporcionalidade exigidas para a configuração da legítima defesa, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

Nesse contexto, é relevante destacar que, na fase de pronúncia, não se exige um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais, no caso em tela, estão devidamente demonstrados.

Do exposto, conclui-se que não há prova inequívoca da existência de eventual excludente de ilicitude, situação essa que não permite o acolhimento da tese de legítima defesa, nesta fase processual, devendo a questão ser analisada e decidida pelo juízo natural.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável em casos tais:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
VINÍCIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025